Tribunal: TJSP
Processo: 1001427-59.2020.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Proferida decisão determinando o recolhimento em dobro do valor do preparo recursal. Valor do preparo não recolhido de forma integral e no prazo fixado. Aplicação do artigo 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC. Deserção configurada.
Recurso não conhecido.